Tribunal: TCU
Processo: 040.378/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de solicitação apresentada pelo Ministro de Estado da Economia (OFÍCIO SEI 390/2020/ME, peça 24, de 26/8/2020), por meio da qual requer prorrogação de prazo por 11 meses, a contar de 01/12/2020, para que o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) instaure e encaminhe as tomadas de contas especiais vinculadas ao uso dos fundos FASE (Fundo de Apoio às Atividades Socioeconômicas do Nordeste), FUNDECI (Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação) e FDR (Fundo de Desenvolvimento Regional), tendo em vista as dificuldades reportadas para a adoção das medidas administrativas prévias necessárias à instauração das TCEs; Considerando que o Acórdão 2946/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, fixou prazo até 01/12/2020 para a remessa das aludidas tomadas de contas especiais; e Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes inseridos às peças 28 e 29; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso V do art. 143 do Regimento Interno, em: a) autorizar, com fundamento no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, a dilação de prazo por 11 meses, a contar de 01/12/2020, para que o Banco do Nordeste do Brasil apresente a este Tribunal, por intermédio do sistema e-TCE, as tomadas de contas especiais vinculadas ao uso dos fundos FASE, FUNDECI e FDR; b) desconsiderar, por perda de objeto, as preliminares de ingresso do Banco do Nordeste do Brasil como parte interessada e aplicação do instituto da inexigibilidade de conduta diversa; c) dar ciência desta deliberação ao Ministro de Estado da Economia; e d) encerrar o presente processo, uma vez satisfeito o objetivo para o qual fora constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.378/2018-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.4. Representação legal: 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.